Tribunal: TCU
Processo: 005.208/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4252/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.208/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alencar Napoleão Micarello Dias (XXX.375.996-XX); Alvaro Façanha de Almeida Motta (XXX.145.007-XX); Joao de Oliveira Toledo (XXX.016.626-XX); Marcelo Barros de Souza (XXX.501.796-XX); Maria Aparecida da Silva (XXX.196.386-XX); Maria Catarina da Silva (XXX.640.776-XX); Marlene Monfardini (XXX.169.386-XX); Miguel Simplicio Neto (XXX.552.006-XX); Regina Ferreira Barra (XXX.880.596-XX); Sonia Cristina da Fonseca Machado Lino (XXX.752.717-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.